Tribunal: TJDFT
Processo: 0734718-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL QUE PRESERVA A SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a mitigação da regra de impenhorabilidade da verba salarial prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, desde que reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso dos autos, constatado que o devedor percebe renda líquida mensal acima de seis mil reais, se caracteriza razoável a constrição de parte de seus rendimentos a fim de garantir a quitação da dívida discutida nos autos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.